Tribunal: TJDFT
Processo: 0729139-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729139-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FUNIVERSA, PAULO ROBERTO TORRES GUIMARAES, ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial que move em desfavor da FUNIVERSA e outros. A insurgência se delimita quanto ao indeferimento da utilização da ferramenta SNIPER como meio de busca de pesquisa de bens dos executados. Preparo recolhido. A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator